Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600357-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600357-09.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/06/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600357-09.2022.6.16.0000, pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, ( Diretório Estadual), relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAN NOWAK JUNIOR (RESPONSÁVEL)
EDENILSO ROSSI ARNALDI (RESPONSÁVEL)
SERGIO ROBERTO DOMINGUES (RESPONSÁVEL)
ALEX CANZIANI SILVEIRA (RESPONSÁVEL)
ELAINE APARECIDA MIGUEL (RESPONSÁVEL)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
(RESPONSÁVEL)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449706
01/04/2025
07:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44449706 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.524

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600357-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
RESPONSÁVEL: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
RESPONSÁVEL: ELAINE APARECIDA MIGUEL
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
RESPONSÁVEL: ALEX CANZIANI SILVEIRA
RESPONSÁVEL: SERGIO ROBERTO DOMINGUES
RESPONSÁVEL: EDENILSO ROSSI ARNALDI
RESPONSÁVEL: JAN NOWAK JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. IRREGULARIDADES NA
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL E APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista
Brasileiro referente ao exercício financeiro de 2021.
2. O setor técnico identificou irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário, na aplicação de recursos na promoção da participação feminina das
mulheres e na ausência de constituição do fundo de caixa com gastos em espécie, e
manifestou-se pela desaprovação das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação, com recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional e determinação de transferência de valores para
conta específica destinada à promoção da participação política das mulheres.

Num. 44449706 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de
despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário no montante de R$
33.207,53 compromete a regularidade das contas; (ii) estabelecer se a insuficiência
de destinação de recursos para programas de promoção da participação política das
mulheres enseja a desaprovação das contas ou mera ressalva; e (iii) determinar se
a ausência de constituição de fundo de caixa para pagamentos em espécie
configura irregularidade passível de desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de documentos comprobatórios de despesas realizadas com recursos
do Fundo Partidário no valor de R$ 33.207,53 inviabiliza a aferição da regularidade
dos gastos e configura irregularidade grave, nos termos do artigo 44 da Lei nº
9.096/1995 e da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.
6. A insuficiência de aplicação de recursos na promoção da participação política das
mulheres, conforme determina o artigo 44, V, da Lei nº 9.096/1995, foi relativizada
pela EC nº 117/2022, de modo que tal irregularidade deve ser ressalvada,
condicionando-se a utilização dos valores devidos no exercício financeiro
subsequente.
7. A ausência de constituição formal do fundo de caixa, embora represente falha na
rastreabilidade dos recursos financeiros, não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, sendo suficiente a anotação de ressalva e o recolhimento do montante
irregular ao Tesouro Nacional.
8. A soma das irregularidades atinge 12,99% do total de recursos do Fundo
Partidário recebidos no exercício, o que justifica a desaprovação das contas,
conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.
9. A desaprovação das contas do partido implica a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37), como dispõe o art. 48, da Resolução nº
23.604/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
do montante de R$ 33.785,51, aplicação de R$ 10.719,92 na conta específica para
promoção da participação feminina e imposição de multa de 12,99% sobre as
irregularidades, no valor de R$ 4.388,73.
11. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de despesas com recursos do
Fundo Partidário e a falta de constituição de fundo de caixa, quando expressivas,
podem ensejar a desaprovação das contas, com imposição de recolhimento de
valores e aplicação de multa".

Num. 44449706 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.096/1995, arts. 37 e 44, V e § 9º;
Resolução nº 23.604/2019 do TSE, arts. 5º, 19, 22 e 45, III.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Prestação de Contas nº 060026417, Rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE
10.11.2022;
TSE, Prestação de Contas nº 060095308, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJE 07.06.2024;
TSE, Prestação de Contas nº 060022853, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
13.05.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO, referente ao exercício financeiro de 2021.
A agremiação partidária apresentou tempestivamente as contas (ID 42992637) e, publicado o
edital (ID 43540476), não houve qualquer impugnação (ID 43547613).
Em exame preliminar, o setor técnico apontou peças obrigatórias não apresentadas pela
agremiação (ID 43527431). Devidamente intimado (ID 43547691), o partido não apresentou
manifestação (ID 43567313).
Apresentado o parecer de diligências (ID 43867910), a agremiação partidária se manifestou no ID
43906677 e seguintes.
O setor técnico emitiu parecer de regularidade no ID 439411246.
Na sequência, o setor técnico procedeu à análise das contas e apresentou parecer conclusivo
pela
desaprovação
das
contas
(ID
44153170),
apontando
as
seguintes
irregularidades: a) ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário, nos
valores de R$ 24.171,38 e de R$ 9.036,15; b) irregularidades na aplicação do fundo partidário

Num. 44449706 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55
para manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, R$
10.719,92; e c) ausência de constituição de fundo de caixa, com pagamentos em espécie no total
de R$ 577,85.
Embora devidamente intimado, o prestador não apresentou alegações finais (ID 44195188).
A Procuradoria Regional Eleitoral juntou parecer opinando pela desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44216809), bem como pela
transferência de valores para a conta específica destinada à criação e manutenção de programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos recursos
arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo 32 da Lei nº
9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte”.
II. Enviados os autos ao Setor Técnico, que apresentou parecer pela aprovação das contas com
ressalvas, indicando as seguintes irregularidades:
a) Ausência de documentos comprobatórios de gastos realizados com recursos do Fundo
Partidário:
O Setor Técnico consignou no parecer de diligências que foram identificadas irregularidades nos
gastos realizados com recursos do Fundo Partidário, apontando a necessidade de apresentação
de documentos comprobatórios acerca dos valores indicados.
Em manifestação de ID 43906677, o prestador apresentou documentos, afirmando serem
referentes àqueles vinculados às despesas listadas.
Após análise dos documentos apresentados, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo,
indicando o seguinte:
a.1) Que foram apresentados documentos no valor de R$ 41.384,62, remanescendo a
irregularidade de R$ 24.171,38 (ID 44153170), a saber:

a.2) Não foram localizados documentos comprobatórios para despesa no valor de R$ 9.036,15,
cujo gasto consta no extrato bancário da conta do Fundo Partidário, como bem se observa:

Num. 44449706 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55

Sobre o tema, a Resolução nº 23.604/2019 do TSE assim dispõe sobre a comprovação das
despesas com Fundo Partidário:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
(...)
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
(...)
V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências
para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;

Destarte, na hipótese, não foram apresentados os documentos aptos a comprovar os gastos no
montante de R$ 33.207,53 (R$ 24.171,38 + R$ 9.036,15).
As movimentações na conta específica do Fundo Partidário, sem apresentação dos documentos
necessários para atestar sua regularidade, impede a análise da vinculação dessas despesas com
a atividade partidária, conforme determina o artigo 44 da Lei nº 9.096/95.
No caso em apreço, a irregularidade representa 12,77% do total de recursos oriundos do Fundo
Partidário recebidos pela agremiação durante o exercício (R$ 260.000,00), o que, por si só,
enseja a desaprovação das contas e, tratando-se de utilização de recursos do Fundo Partidário
sem a devida comprovação da sua vinculação com as atividades partidárias enseja o seu
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOLICITADOS
PELA UNIDADE TÉCNICA. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM
RECOLHIMENTO DE VERBA AO TESOURO NACIONAL.
1. Se a não apresentação dos extratos bancários, na forma diligenciada pela
unidade técnica, não impediu a observância da regularidade das contas por esta
Justiça Eleitoral, a falha deve ser objeto de ressalvas.
2. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao

Num. 44449706 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art. 17, § 2º, da Res. TSE n.
23.546/2017, não podem ser utilizados para o pagamento de encargos decorrentes
de mora ou inadimplemento de obrigação da agremiação partidária, ensejando a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes.
3. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova. Não havendo a devida
comprovação, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando: a) as falhas não comprometam a higidez do balanço; b) o total das
irregularidades alcance percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da movimentação financeira; c) não seja identificada de má-fé do
prestador. Precedentes.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(PRESTACAO DE CONTAS nº060026417, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, 10/11/2022).

b) Irregularidades na aplicação do fundo partidário para manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres:
A Seção de Contas Partidárias constatou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo
Partidário em programas de promoção e difusão da participação feminina na política, haja vista a
falta de comprovação pelo partido, em contrariedade ao disposto no artigo 22 da Resolução nº
23.604/2019 do TSE.
Consta do parecer conclusivo (ID 44153170) que, no exercício de 2021, a agremiação recebeu, a
título de repasses do Fundo Partidário, o montante de R$ 260.000,00 e, nos termos do artigo 22,
deveria ter empregado no programa da mulher o total de R$ 13.000,00, como se vê:
Não obstante, o relatório técnico apontou o seguinte:

Sobre o tema, o artigo 44, V da Lei nº 9.096/1995 assim determina:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
(...)
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que
será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5%

Num. 44449706 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55
(cinco por cento) do total;
(...)
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade
diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma
finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V
poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas
do partido.
(...)
§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.

Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que também
manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação
ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.
§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério
da agremiação partidária, por instituto com personalidade jurídica própria presidido
pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado
pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de cinco por cento do
total (art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95) .
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação

Num. 44449706 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser aplicado na
mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95) .
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.
§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao
financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais
contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos
nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995.
§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a aplicação de
recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a mesma proporção de
candidaturas femininas existentes.
§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem ser
consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à participação
feminina na política, vedado o cômputo da contratação de serviços administrativos
prestados por mulheres.
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas
de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até
a data de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022 . (Incluído pela
Resolução nº 23.703/2022)

No caso, denota-se que o fato de o Partido ter aplicado valores abaixo do percentual mínimo de
recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, estabelecida no inciso V do artigo 44 da Lei nº 9.096/1995, assegura a utilização
desses valores nas eleições subsequentes.
Não obstante, verifica-se que a ausência de efetiva comprovação do cumprimento da regra de
destinação do montante de 5% na promoção da participação política da mulher não conduz à
condenação nos processos de prestação de contas que estavam em trâmite até a data da
promulgação da EC nº 117/2022.

Num. 44449706 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55
Nesse sentido, cita-se precedente recente do TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.
1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Cidadania
referente ao exercício financeiro de 2019.
(...)
OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA
POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022.
11. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo
à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$305.473,51 (art.
44, V, da Lei 9.096/95), aplicando R$ 472.168,11 de R$777.641,62.
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o partido deixou de
comprovar de modo satisfatório a destinação de R$1.550.926,92, o que equivale a
9,97% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário.
13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas constatadas na
espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, somando 9,97% dos recursos recebidos do Fundo Partidário.
14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao exercício de 2019,
aprovadas com ressalvas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de
R$1.550.926,92 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b)
aplicação de R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste
decisum, nos termos da EC 117/2022.
(Prestação de Contas nº060095308, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).

Assim, diante da aplicação do artigo 44, § 9º da Lei nº 9.096/1995 - incluído pela Resolução nº
23.703/2022 em razão da promulgação da EC nº 117/2022 - e, considerando que a irregularidade
verificada não pode compor o cálculo das inconsistências, a ausência de aplicação do percentual
destinado às mulheres na forma do artigo 44, V, da Lei nº 9.096/95 impõe mera ressalva nas
contas.
Por derradeiro, destaca-se que, a agremiação deverá transferir R$ 10.719,92 para conta
específica, juntando comprovante nestes autos, a fim de dar cumprimento ao citado dispositivo,
sob pena de acréscimo de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º da Lei nº 9.096/1995.

Num. 44449706 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55
c) Ausência de constituição de fundo de caixa:
Constou do parecer conclusivo a ausência de constituição de fundo de caixa no exercício
financeiro de 2021, tendo o partido declarado a realização de pagamentos em espécie, como bem
se observa:

Deste modo, em que pese o partido ter declarado gastos em espécie no valor de R$ 3.587,81,
dos extratos bancários foi possível constatar que R$ 2.969,83 foram transferidos à Izaias Meireles
por meio de transferência eletrônica, restando, portanto, irregular o valor correspondente a R$
577,98.
Não houve manifestação por parte do prestador acerca da inconsistência.
A Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos,
prevê que todas as movimentações financeiras devem ser registradas e comprovadas, garantindo
transparência e rastreabilidade.
O artigo 5º da referida resolução determina que os partidos devem movimentar os recursos
financeiros exclusivamente por meio de contas bancárias específicas, salvo as exceções
expressamente previstas.
A constituição do fundo de caixa é uma dessas exceções, permitindo que o partido mantenha um
pequeno montante de dinheiro em espécie para cobrir despesas rotineiras de baixo valor.
Contudo, a falta desse registro prévio pode gerar questionamentos sobre a origem e a destinação
dos valores utilizados.
A constituição do Fundo de Caixa está prevista no artigo 19 da Resolução do TSE, que determina
o seguinte:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser constituída
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil
reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem
previamente por conta bancária específica e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao Fundo de Caixa deve ser realizado da conta
bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo ou cartão
de débito em favor do titular da conta bancária.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.

Num. 44449706 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55
§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação dos
gastos nos termos do art. 18.
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos,
anualmente, mediante portaria do Presidente do TSE.

Deste modo, denota-se que o limite para constituição do fundo de caixa seria de R$ 4.896,67,
correspondente a 2% dos gastos realizados no exercício financeiro anterior, que foi de R$
244.833,62, tendo o partido realizado gastos em espécie no valor de R$ 577,98. Assim, se os
valores despendidos estão dentro do limite permitido, a irregularidade principal não está na
realização do gasto em si, mas na ausência de formalização do fundo de caixa.
A legislação de regência permite a realização de despesas em dinheiro, desde que devidamente
constituído o fundo de caixa, sejam devidamente comprovados os gastos e não ultrapassem os
limites estabelecidos. A ausência desse controle pode gerar dúvidas sobre a conformidade da
gestão financeira, mas não necessariamente levará à rejeição das contas.
Um dos principais problemas da falta de constituição do fundo de caixa é que, do ponto de vista
contábil, não há um lastro claro que justifique a disponibilidade de valores em espécie. Isso pode
ser interpretado como uma falha na rastreabilidade dos recursos, dificultando a comprovação da
origem do dinheiro utilizado.
Ocorre que, no caso, a irregularidade representa apenas 0,22% do total de recursos do Fundo
Partidário recebidos pela agremiação no exercício de 2021, de modo que é suficiente a anotação
de ressalva no ponto, contudo, deverá ser analisada em conjunto com as demais.
Todavia, tendo em vista a ausência de manifestação por parte do prestador e a inexistência de
documentos que comprovem a destinação do montante, mister o recolhimento de R$ 577,98 ao
Tesouro Nacional.
Nesse sentido:
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
NACIONAL.
PARTIDO
SOCIAL
LIBERAL
(PSL).
CONJUNTO
DE
IRREGULARIDADES.
QUANTITATIVO
E
PERCENTUAL
RELATIVAMENTE
BAIXOS.
INEXISTÊNCIA
DE
ÓBICES
RELEVANTES
À
FISCALIZAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
PRÓPRIOS.
(...)
7. Ainda no que se refere à realização de reembolso a pessoas físicas, o pagamento
mediante fundo de caixa requer a observância das regras previstas no art. 19 da
Res.–TSE nº 23.546/2017. Na hipótese, além do desrespeito à legislação de
regência, extrai–se dos documentos constantes dos autos que o partido não logrou
êxito em comprovar a vinculação das despesas com as atividades partidárias, no
total de R$ 162.527,59, que deve ser ressarcido ao Erário, atualizado.

Num. 44449706 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55
Precedentes.
(...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060022853/DF,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 23/04/2024, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 77, data 13/05/2024)

Em conclusão, as irregularidades somam R$ 33.785,51 (R$ 33.207,53 + R$ 577,98), que equivale
a 12,99% do total de recursos do Fundo Partidário, sendo de rigor a desaprovação das contas
com a determinação de recolhimento do montante irregular ao Tesouro Nacional.

III. Penalidade
A desaprovação das contas do partido implica a sanção de devolução da importância apontada
como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37), como
dispõe o art. 48, da Resolução nº 23.604/2019, cujo procedimento é o seguinte:
Art. 48. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (art. 37 da Lei nº 9.096/95) .
§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a
anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou
inadimplentes os respectivos responsáveis partidários (art. 37, § 2º, da Lei nº
9.096/95) .
§ 2º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o pagamento
deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de quotas do Fundo
Partidário a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor mensal, desde que a
prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou pelo tribunal competente, em até 5
(cinco) anos de sua apresentação, vedada a acumulação de sanções (art. 37, § 3º,
da Lei 9.096/97) .
§ 3º Para o cálculo do número de meses em que a sanção será aplicada, a Justiça
Eleitoral deverá observar a proporção entre o valor da irregularidade e o valor dos
recursos provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo
no momento da decisão.
§ 4º O pagamento da sanção imposta ao órgão do partido político que faça jus ao
recebimento de recursos provenientes do fundo partidário, nos termos do art. 17, §
3º, da Constituição da República , observada a gradação prevista no art. 3º da
Emenda Constitucional nº 97 , deve ser feito por meio de desconto nos futuros

Num. 44449706 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55
repasses de quotas do Fundo Partidário, observando-se que:
I - o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser efetuado
pelo TSE, no momento da distribuição das quotas do Fundo Partidário;
II - o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser
efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do repasse
da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;
III - os valores descontados pelo TSE e pelos órgãos partidários devem ser
destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do respectivo
comprovante no processo da prestação de contas em que foi aplicada a sanção; e
IV - inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que
permita a realização do desconto previsto neste artigo, o pagamento deverá ser
efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado.

No caso, considerando que as irregularidades atingiram R$ 33.785,51, que corresponde a
12,99% das receitas do Fundo Partidário do exercício de 2021 (R$ 260.000,00), entende-se
razoável a aplicação de multa no mesmo patamar da irregularidade, ou seja, R$ 4.388,73.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 45, III, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO, referente ao exercício financeiro de 2021, determinando ao
partido:
a) devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 33.785,51, relativo às
despesas realizadas indevidamente com recursos oriundos do Fundo Partidário, nos
termos da fundamentação;
b) a aplicação, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da
decisão, do valor de R$ 10.719,92 para conta específica, juntando comprovante
nestes autos, sob pena de acréscimo de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º, da Lei
nº 9.096/1995; e
c) o pagamento de multa de 12,99% sobre o montante das irregularidades somadas
(R$ 33.785,51), no valor de R$ 4.388,73.

Oficie-se o Diretório Nacional do Partido para execução deste julgado.

Num. 44449706 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976900000043393554
Número do documento: 25040107455976900000043393554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:07:55

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600357-09.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do(a) REQUERENTE: CELINA CAMENAR -
PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113 - RESPONSÁVEL: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA
ALVES - Advogado da RESPONSÁVEL: ROMULO QUENEHEN - PR75113 - RESPONSÁVEL:
ELAINE APARECIDA MIGUEL - Advogados da RESPONSÁVEL: CELINA CAMENAR - PR78858,
ROMULO QUENEHEN - PR75113 - RESPONSÁVEIS: ALEX CANZIANI SILVEIRA, SERGIO
ROBERTO DOMINGUES, EDENILSO ROSSI ARNALDI, JAN NOWAK JUNIOR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025